Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-88.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000967-88.2017.8.11.0086
Vistos, etc...
A parte promovida, ora Recorrente, requereu a desistência do recurso inominado interposto, conforme petição digitalizada no ID. 40443968.
Nos termos do estatuído no artigo 998, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, desistir do recurso, in verbis:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.
Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal.
Remetam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora